Tribunal: TJDFT
Processo: 0070125-43.2008.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0070125-43.2008.8.07.0001 APELANTE: AMELIA PEREIRA DAS MERCES, ANTONIO SEVERINO DA SILVEIRA, DELFINO NONATO DE FARIA, FERNANDO SOARES GONCALVES, HERCULANO BARREIRA DA SILVA, IZAURO NASCIMENTO MIGUEL, JOSE LUCIANO VIEIRA, LUIZ CARLOS PEPE, MARIA JOSE DE CASTRO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO A apelante-autora AMELIA PEREIRA DAS MERCES e o Banco-apelado celebraram acordo (id. 44894022), e postulam a sua homologação. O Banco-apelante, ao seu turno, acostou os comprovantes de depósitos dos valores (ids. 53006227 e seguintes). Isso posto: (i) homologo a transação realizada entre a apelante-autora Amélia Pereira das Merces e o Banco-apelado, e, com relação a ela, extingo o processo, com resolução do mérito, art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, certifique a Secretaria e retorne o processo para o sobrestamento já determinado (id. 46785525). Brasília - DF, 6 de novembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora